Tribunal: TJDFT
Processo: 0011522-12.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DESPACHO Foi deferido pedido para que fossem realizadas buscas nos sistemas à disposição do juízo, a fim de obter o endereço de Rita de Cássia Fernandes Ferreira e Carlos Alberto Ferreira Netto. Contudo, não foi possível a conclusão da consulta por este magistrado, em razão de erro nas ferramentas de pesquisa por inconsistências nas senhas de acesso. Assim, a fim de evitar prejuízo às partes e garantir a celeridade processual, determino a remessa dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau realize as pesquisas de endereços nos sistemas informatizados, com o posterior retorno a este relator com as respostas obtidas. Brasília-DF, segunda-feira, 2 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator